Tribunal: TJBA
Processo: 8001964-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001964-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: THALES DE AZEVEDO RABELLO LEITE Advogado(s): ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA APELADO: CALOI NORTE SA Advogado(s):ULYSSES ECCLISSATO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM BICICLETA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONTRADIÇÕES NA NARRATIVA DO AUTOR QUANTO AO LOCAL E HORÁRIO DO FATO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SUPRE A FRAGILIDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001964-39.2021.8.05.0001, em que figuram como parte apelante THALES DE AZEVEDO RABELLO LEITE e parte apelada CALOI NORTE SA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator